Tribunal: STF
Processo: ARE 1555526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 271 DO CPP. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO INICIAL PARA O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO APELAR. TÉRMINO DO PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 448/STF. INSURGÊNCIA QUANTO AO RECEBIMENTO DAS RAZÕES DO APELO DO ASSISTENTE COMO COMPLEMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. Agravo regimental improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Aliás, não faz sentido nenhum sustentar o contrário, pois em se tratando de legitimidade subsidiária, que exsurge somente diante da inércia do órgão acusatório em recorrer ou do recurso parcial, é certo que o prazo somente pode fluir depois que verificada a sua ocorrência decorrente da inércia ou da impugnação parcial. De outra parte, quanto ao segundo tópico do recurso especial, a insurgência é inadmissível. Ora, ao receber as razões do recurso do assistente como complemento ao arrazoado do recurso ministerial, a Corte de origem considerou o princípio da instrumentalidade das formas (fl. 95 - grifo nosso): [...] De qualquer forma, nada obstava que o recurso autônomo, com as respectivas razões, fosse recebido como mero arrazoado do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, devolvendo-se a este Tribunal a matéria em amplitude conjugada da parte e do assistente, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. [...] Fundamento esse que não foi impugnado, nem sequer mencionado nas razões do recurso especial, circunstância essa que firma a inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP), atraindo, ainda, a [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente